Tribunal: CARF
Processo: 13896.721524/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721524/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.682 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
KORBETY ADITIVOS PARA PLASTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 12/04/2012
NULIDADE. PRAZO PARA JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE.
A não observância do prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não
enseja nulidade do julgamento e nem reconhecimento de direito creditório
pleiteado em compensação.
MULTA REGULAMENTAR PREVISTA NO ART. 928 DO DECRETO No
3.000/1999.
FALTA
DE
ATENDIMENTO
À
INTIMAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Havendo resposta do interessado, mesmo sem apresentar todos os
esclarecimentos, mas que indique o extravio da sua contabilidade e
impossibilidade de sua apresentação integral para o fim desejado pela
fiscalização, não pode ser considerado como desobediência à norma legal de
atendimento à intimação promovida pelo Fisco, por conseguinte, não há se
falar em aplicação da multa regulamentar prevista no artigo 968, do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721524/2012-94
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.682 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721524/2012-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16- 89.441, proferido pela 8a
Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação da Recorrente, mantendo incólume
o auto de infração:
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
O processo em análise versa sobre autuação lavrada em 15/06/2012, resultando na
aplicação da multa prevista no art. 928, § 3o, c/c art. 968, ambos do Decreto no
3.000/1999 – reproduzidos abaixo –, por descumprimento de exigência da autoridade
fiscal no prazo assinalado (fls. 95). A sanção foi aplicada no patamar máximo de R$
2.694,79.
Art. 928, § 2o, do Decreto no 3.000/1999. Se as exigências não forem atendidas, a
autoridade fiscal competente cientificará desde logo o infrator da multa que lhe
foi imposta (art. 968), fixando novo prazo para o cumprimento da exigência.
§ 3o Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais.
(...)
Art. 968 do Decreto no 3.000/1999. Às entidades, pessoas e empresas
mencionadas nos arts. 928 e 939, que deixarem de fornecer, nos prazos
marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da
Secretaria da Receita Federal, será aplicada a multa de quinhentos e trinta e oito
reais e noventa e três centavos a dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e
setenta e nove centavos, sem prejuízo de outras sanções legais que couberem.
Em síntese, a impugnante não atendeu ao termo de intimação datado de 15/07/2010 (fls.
26), requerendo informações sobre um registro constante na DIPJ ano-calendário 2007 a
fim de subsidiar procedimento fiscal relativo ao sujeito passivo REAL VET
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA – CNPJ no 06.315.316/0001-59.
O precitado registro, no valor de R$ 768.411,05, foi indicado na Ficha 23 da DIPJ ano-
calendário 2007 (fls. 15). A autoridade fiscal requisitou que a impugnante discriminasse
diversos detalhes do negócio (v.g. o que foi negociado, datas e valores de cada
operação, forma de pagamento, etc.).
Em 10/06/2011 - pouco menos de um ano após a primeira intimação - foi lavrado novo
termo de intimação (fls. 28), com nova requisição de informações.
Em resposta, datada de 27/06/2011, a impugnante afirmou ter dificuldades em obter as
informações solicitadas e requereu a prorrogação do prazo por mais 30 dias (fls. 30).
Juntou ainda cópias de documentos, datados de 25/03/2008, informando à Junta
Comercial e à própria RFB o extravio de diversos documentos.
Em 08/08/2011 foi lavrada nova intimação (fls. 50), requisitando mais uma vez o envio
das informações.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.682 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721524/2012-94

A resposta da impugnante, datada de 22/08/2011, foi no sentido de que toda a sua
documentação fiscal e contábil havia sido extraviada (fls. 52/53). Limitou-se a indicar
que os produtos adquiridos da REAL VET COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA foram:
 PINK ASTROZON, classificado no código 3204.1700;
 VERMELHO SOLANTRAN, classificado no código 3204.1700; e
 AZUL DRIMAREM DIC15, classificado no código 3204.1700.
Foi então lavrado o primeiro auto de infração, datado de 27/02/2012, aplicando a multa
prevista no art. 928, § 2o, c/c art. 968, ambos do Decreto no 3.000/1999 (fls. 54/59).
Neste primeiro momento, a sanção foi imposta em seu patamar mínimo – R$ 538,93.
Além da imposição da multa, a autoridade fiscal intimou novamente a interessada à
apresentar as informações anteriormente requeridas.
A fundamentação do auto de infração explica que a impugnante deixou de atender às
intimações realizadas pela autoridade fiscal. Observou que os documentos supostamente
extraviados referem-se, em sua grande maioria, ao período de 01/01/2001 a 31/05/2007.
Como as informações requisitadas referem-se a todo o ano-calendário 2007, seria
possível a apresentação da documentação relativa a 01/06/2007 em diante. Aponta ainda
que a DIPJ ano-calendário 2007, na qual encontra-se o registro objeto de interesse pela
fiscalização, foi apresentada em 30/06/2008, ou seja, posteriormente ao alegado
extravio dos documentos contábeis e fiscais. Por fim, menciona que a DIPJ ano-
calendário 2007, na Ficha 58A, linha 15 (fls. 25), informa que a interessada adotava a
escrituração por meio magnético.
Esta multa foi objeto de cobrança nos autos do Processo no 13896.720356/2012-10, que
encontra-se arquivado em decorrência do pagamento da exação pelo interessado (ver
documento de fls. 125/126).
Em 12/03/2012, a impugnante apresentou novo pedido de prorrogação de prazo para a
apresentação das informações requisitadas (fls. 63) – relembrando que o auto de
infração de fls. 54/59 intimou novamente a interessada à apresentação de tais
informações (fls. 58). Juntou ainda os documentos de fls. 64/94, referentes a extratos do
sistema de pagamentos do Banco Itaú, contendo dados das operações com a REAL VET
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Finalmente, em 15/06/2012, a autoridade fiscal lavra um segundo auto de infração,
objeto deste processo, aplicando a multa prevista no art. 928, § 3o, c/c art. 968, ambos
do Decreto no 3.000/1999, agora em seu patamar máximo – R$ 2.694,79 (fls. 95/101).
Ressalte-se que o § 3o do art. 928 prevê a aplicação de uma nova multa em razão do
reiterado desatendimento das exigências da autoridade fiscal.
A fundamentação deste segundo auto repete o histórico do desatendimento das
intimações. Fala ainda da aplicação da multa prevista § 2o do art. 928, no valor de R$
538,93 – patamar mínimo previsto no art. 968 do Decreto no 3.000/1999. Por fim, a
autoridade fiscal menciona que até a data da lavratura do auto de infração a interessada
não foi capaz de apresentar todos os elementos e documentos exigidos pela fiscalização.
Entendendo haver reiteração do não atendimento da exigência, aplicou a multa do § 3o
do art. 928, agora em seu patamar máximo - R$ 2.694,79.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.682 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721524/2012-94

A interessada tomou ciência do auto de infração em 21/06/12 (quinta-feira) - fls. 102 - e
postou a impugnação em 23/07/2012 (segunda-feira) - fls. 112.
Em sua defesa (fls. 113/115), a impugnante alega, em síntese, que, sempre que
intimada, esclareceu os fatos e justificou a ausência dos documentos contábeis e fiscais.
Afirma ainda que tomou as providências devidas para recuperar as informações
extraviadas.
Conclui que restaria demonstrada a impossibilidade de cumprimento das intimações e
que foram juntados aos autos comprovantes dos pagamentos feitos à REAL VET
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, de modo que a intimação teria sido
atendida em parte.
Ao final, pede o provimento da impugnação e consequente cancelamento da multa
aplicada.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a impugnação da Recorrente, assim decidiu:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Data do fato gerador:
12/04/2012 MULTA PREVISTA NO ART. 928, § 3o, DO DECRETO No 3.000/1999.
APLICABILIDADE. EXTRAVIO DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DE
JUSTIFICATIVAS
GENÉRICAS
PARA
O
NÃO
ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A impugnação do lançamento da multa prevista no § 3o do art. 928 do Decreto no
3.000/1999 em razão de suposto extravio da documentação contábil e fiscal exige a
demonstração concreta da impossibilidade do atendimento da intimação. Não prospera a
tese defensiva fundada em alegações genéricas de perda da documentação, na qual não
são impugnados especificamente os pontos levantados pela autoridade fiscal na
fundamentação do auto de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando:
I - DOS FATOS
A Empresa Recorrente foi autuada no valor de R$ 2.694,79 (dois mil seiscentos e
noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), pelo não fornecimento no prazo
solicitado das informações e esclarecimentos constantes no Termo de Intimação Fiscal.
A Recorrente apresentou Impugnação conforme fls. 112/115 em que alegou que
“apresentou, sempre que intimada, manifestação esclarecendo os fatos e justificando a
ausência dos documentos contábeis e fiscais.”
Mais adiante afirmou que em Março de 2012 apresentou os comprovantes de
pagamentos feitos pela Recorrente (fls. 63/67 e 68 e ss.), atendendo em parte o
requerido pela fiscalização. Com a impugnação juntou novos comprovantes de
pagamento.
A Impugnação questionou ainda a aplicação de nova multa, já que anteriormente
multada no importe de R$ 538,93 em razão dos mesmos fatos.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.682 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721524/2012-94

Mesmo nesse cenário, a Impugnação foi julgada improcedente conforme Acórdão de
fls. 127/131.
II – PRELIMINAR: DA NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO
Determina o art. 24 da lei 11.457/2007:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”
Referido artigo vai ao encontro do determinado pela Constituição Federal no inciso
LXXVIII do art. 5o da CF.
Observando os autos constata-se que a Impugnação foi lavrada em 15/06/2012
conforme fls. 95/101. A Impugnação foi recebida em 29/07/2012 (fls. 113) e julgada
somente em sessão de 03/09/2019, portanto mais de 7 anos após a apresentação da
Impugnação pelo Contribuinte.
Assim, nobres julgadores, resta comprovado que ao contrário do que determina a
Constituição Federal e o art. 24 da Lei 11.457/2007, não foi respeitado o direito de
“razoável duração do processo”, pois a demora de 7 anos da administração pública
para julgar a defesa do contribuinte, extrapola os limites constitucionais e legais sobre o
tema.
Ante o exposto, requer seja reconhecida a nulidade do processo, ante o excesso de prazo
para julgamento, com consequente extinção do processo e reconhecimento de nulidade
do Auto de Infração.
III – NO MÉRITO E NO DIREITO
Na remota hipótese de não ser acatada a preliminar acima, requer seja reconhecida a
nulidade do AIIM, sobretudo, ante a ausência de má-fé do contribuinte e a dupla
aplicação de multa pelos mesmos fatos.
Conforme se extrai dos autos e constou no Acórdão Recorrido, a Recorrente foi lavrado
o primeiro auto de infração em 27/02/2012 no importe de R$ 538,93 que foi
devidamente quitado pelo contribuinte.
Em 15/06/2012 foi lavrado o segundo Auto de Infração, objeto do presente recurso,
dessa vez a multa aplicada foi de R$ 2.694,79.
Com a devida vênia nobres julgadores, os mesmos fatos não podem levar a dupla
punição do contribuinte, sobretudo quando há pagamento da primeira multa,
como ocorreu no presente caso.
Salta aos olhos a nulidade, quando o próprio Fisco reconhece que a Recorrente,
apresentou todas as informações que possuía sobre o assunto, no prazo possível, não
havendo que se falar em dolo ou má-fé do contribuinte.
Ademais, não se pode esquecer que estamos falando de intimação lavrada em 2012,
referente ao ano de 2007, havendo clara dificuldade na localização de toda a
documentação solicitada. Mesmo assim, a Recorrente conseguiu juntar aos autos a
comprovação dos pagamentos realizados à empresa REAL VET COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, conforme comprovantes de fls. 68/94 e 118/121.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.682 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721524/2012-94

Claramente não houve má-fé da Recorrente, que comprovou nesses autos que de fato
foram realizadas as operações de compra e venda com a empresa “REAL VET”. Todos
os comprovantes de pagamento dos boletos foram juntados aos autos, conforme fls.
68/94 e 118/121, em total cumprimento ao determinado pelo Agente Fiscal.
Ademais, sempre que intimada a Recorrente respondeu às notificações com solicitação
de mais prazo ou com o cumprimento do determinado pelos d. Auditores Fiscais.
A aplicação de multa tributária, quando a operação mercantil de fato aconteceu, quando
não há má-fé do contribuinte, quando cumpridas as notificações pelo contribuinte,
mostra-se desarrazoável e ilegal, e vem sendo repelida pela nossa jurisprudência.
Sobretudo, quando o contribuinte é multado duas vezes pelos mesmos fatos.
Nosso Judiciário já pacificou o entendimento que o Fisco deve fundamentar suas
autuações em comprovadas irregularidades, transcrevemos: (...)
Repete-se: nesse cenário totalmente indevida a aplicação de duas multas, pela não
apresentação de documentos.
Cabem por fim, alguns esclarecimentos conforme questionamento do relator do
Acórdão recorrido, vejamos:

1) Quanto as informações referentes ao período de 01/06/2007 em diante, ao contrário
do que afirma o Acórdão recorrido, foram apresentadas conforme documentos de fls.
118/121, em que mais uma vez a Recorrente comprova a regularidade das compras e o
efetivo pagamento;
2) Quando preencheu a DIPJ estava na posse dos referidos documentos, que foram
extraviados posteriormente. Vale lembrar novamente, que a Recorrente foi notificada
em 2012 para apresentar documentos contábeis de 2007.
3) Na verdade, o extravio dos documentos dificultou a apresentação de todos os
comprovantes de pagamento solicitados pelo Fisco, mesmo assim a Recorrente obteve
os comprovantes juntados nesses autos às fls. 68/94 e 118/121.
Ao contrário do que constou na decisão recorrida, comprova-se que a Recorrente
sempre agiu de boa-fé, tanto assim que apresentou os comprovantes de pagamento que
possuía, e sobretudo, que não houve sonegação fiscal ou qualquer prejuízo aos cofres
públicos.
RESTA
ASSIM,
A
ILIQUIDEZ
E
INCERTEZA
DO
AIIM,
COMO
EXAUSTIVAMENTE DEMONSTRADO; a) a uma: porque a empresa ora
recorrente laborou com zelo e tomou todas as medidas assecuratórias, não havendo que
se falar em sonegação fiscal ou inadimplemento tributário; b) a duas, porque a
Recorrente apresentou todos dos documentos que possuía (fls. 68/94 e 118/121) só não
conseguiu apresentar os documentos solicitados porque não os possui, tomando todas as
medidas legais para comprovar a impossibilidade de apresentação; c) a três, porque
foram impostas duas multas pelos mesmos fatos; d) a quatro, a Recorrente sempre
agiu com boa-fé, tanto assim que comprovou nesses autos a regularidade das compras
realizadas com a empresa REAL VET, não restando configurada qualquer ato de
sonegação ou inadimplemento tributário; e) a quinta, ante a nulidade do processo, ante
a demora de mais de 6 anos, para julgar a impugnação do Contribuinte; f) a seis, porque
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.682 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721524/2012-94

diante de tudo o quanto desenvolvido e demonstrado, resta a iliquidez e incerteza do
auto lavrado de forma inconteste.
III - DO PEDIDO:
Assim, na expectativa de ter corroborado ao bom desenvolvimento do entendimento ora
exposto e de melhor discernimento do ocorrido, REQUER seja PROVIDO O
PRESENTE RECURSO e por consequência, ANULADO “in totum” o Auto de
Infração e Imposição de Multa, por não estar revestido de liquidez e certeza para
constituir e exigir a multa no importe fixado.
Requer ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento
definitivo da questão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE

Em sede de preliminar, a Recorrente requer seja reconhecida a nulidade do
processo, ante o excesso de prazo para julgamento, com consequente extinção do processo e
reconhecimento de nulidade do Auto de Infração, no termos do art. 24 da lei 11.457/2007.
Todavia, não merece prosperar tal argumento da Recorrente. Em que pese o
mencionando artigo estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo
de 360 dias, tal prazo é o que se considera na doutrina como “prazo impróprio” para a
administração e não exatamente um “prazo próprio”. Isso porque, o legislador não estabeleceu
consequências processuais para a inobservância desse prazo, especialmente a anulação do
processo
Reconhece-se que o prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o
intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade. Porém, forçoso é reconhecer
que o art. 24 da Lei n° 11.457 não prevê consequências ao processo que extrapolar o prazo ali
previsto.
Logo, a não observância do prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não
enseja nulidade do auto de infração.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.682 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721524/2012-94

MÉRITO
Conforme já relatado, o processo versa sobre a aplicação da multa prevista no art.
928, § 3o, c/c art. 968, ambos do Decreto no 3.000/1999. Trata-se de sanção em decorrência do
reiterado não atendimento às exigências da autoridade fiscal.
Referidos dispositivos seguem transcritos:
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art.2o e Lei no 5.172, de 1966, art.
197).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais de Registro, às
empresas corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, às Juntas
Comerciais ou repartições e autoridades que as substituírem, às caixas de assistência, às
associações e organizações sindicais, às companhias de seguros e às demais pessoas,
entidades ou empresas que possam, por qualquer forma, esclarecer situações de
interesse para a fiscalização do imposto (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o).
§ 2o Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente cientificará
desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando novo prazo para o
cumprimento da exigência (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, § 1o).
§ 3o Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, § 2o).
Art. 968. Às entidades, pessoas e empresas mencionadas nos arts. 928 e 939, que
deixarem de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal, será aplicada a multa de
quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos a dois mil, seiscentos e noventa
e quatro reais e setenta e nove centavos, sem prejuízo de outras sanções legais que
couberem.
Como se observa, o texto legal é claro no sentido de afirmar que nenhuma pessoa
física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as
informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal.
No caso dos autos, de acordo com a fiscalização, a Recorrente teria deixado de
apresentou as informações completas requisitadas referente ao registro constante da Ficha 23 da
DIPJ ano-calendário 2007,relativamente à empresa REAL VET COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA, alegando extravio da documentação contábil e fiscal pertinente e que teria
cumprido em parte a intimação.
No acórdão de piso assim constou:
A impugnação não merece acolhida. Como se percebe pela leitura do relatório, a
interessada limita-se a apresentar a justificativa genérica de extravio dos documentos
requisitados pela autoridade fiscal. Contudo, em momento algum rebate
especificamente as ponderações feitas pelo fiscal, a saber:
Os documentos supostamente extraviados referem-se, em sua grande maioria, ao
período de 01/01/2001 a 31/05/2007. Como as informações requisitadas referem-se a
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.682 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721524/2012-94

todo o ano-calendário 2007, seria possível a apresentação da documentação relativa a
01/06/2007 em diante;
A DIPJ ano-calendário 2007, na qual encontra-se o registro objeto de interesse pela
fiscalização, foi apresentada em 30/06/2008, ou seja, posteriormente ao alegado
extravio dos documentos contábeis e fiscais; e A DIPJ ano-calendário 2007, na Ficha
58A, linha 15 (fls. 25), informa que a interessava adotava a escrituração por meio
magnético.
A insistência da impugnante na apresentação de uma justificativa genérica para a não
apresentação das informações requisitadas, ainda que acompanhada de alguma
documentação, não permite a construção de uma tese defensiva capaz de afastar o
entendimento desenvolvido na fundamentação do auto de infração.
Ressalte-se que cabe à impugnante o ônus de rebater, especificadamente, a
fundamentação desenvolvida no auto de infração. No caso, incumbiria à impugnante
justificar (1) porque não apresentou as informações referentes ao período de 01/06/2007
em diante; (2) como efetuou o preenchimento da DIPJ, já que não estaria de posse de
sua documentação contábil e fiscal; e (3) como o extravio teria atingido a contabilidade
elaborada em meio magnético.
Não obstante os artigos acima declinados, data máxima vênia, entendo que, neste
caso concreto, a decisão de piso, retro transcrito merece reparos, uma vez que o Recorrente
respondeu à intimação, apresentando suas justificativas, em que pese não ter apresentado a
resposta esperada pela autoridade fiscal.
A fiscalização requereu informações sobre um registro constante na DIPJ ano-
calendário 2007 a fim de subsidiar procedimento fiscal relativo ao sujeito passivo REAL VET
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA – CNPJ no 06.315.316/0001-59.
Na sua resposta à fiscalização, a Recorrente informou que toda a sua
documentação fiscal e contábil havia sido extraviada (e-fls. 52/53) e indicou que os produtos
adquiridos da REAL VET COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA foram: a) PINK
ASTROZON, classificado no código 3204.1700; b) VERMELHO SOLANTRAN, classificado
no código 3204.1700 e c) AZUL DRIMAREM DIC15, classificado no código 3204.1700.
Assim, o que se depreende dos autos, é que a Recorrente não deixou de cumprir a
intimação, mas prestou todas as informações que possuía, ainda que estas não tenham sido fornecidas
integralmente e na forma resposta esperada pela autoridade fiscal, em razão do extravio de sua
documentação contábil e fiscal.
Sendo assim, entendo não estar no correto o auto de infração de imposição de
multa. Inclusive, neste preciso sentido, esta turma julgadora, ainda que com outra formação, já
decidiu:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 18/05/2011
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. A multa regulamentar prevista no artigo 968, do RIR/99 é aplicável
a terceiros obrigados legalmente a auxiliarem as autoridades fiscais, nos moldes do art.
928 do RIR/99. Havendo resposta do interessado, mesmo sem apresentar os
esclarecimentos, mas que indique a imprestabilidade da sua contabilidade para o fim
desejado pela fiscalização, não pode ser considerado como desobediência à norma legal
de atendimento à intimação promovida pelo Fisco. (Acórdão no 1003-002.069, Relatora:
Bárbara Santos Guedes, Data da Sessão: 01 de dezembro de 2020)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.682 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721524/2012-94

Por todo o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital